Tribunal: STF
Processo: RE 582513
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A União formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 7) contra acórdão (eDOC 5) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A ementa desse pronunciamento possui o seguinte teor em sua parte inicial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO LASTREADO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRELIMINARES. CONEXÃO. OCORRÊNCIA. INEXIGIBILIDADE_D_O TÍT LQ.EXEÇUJIVO FUNDADO EM ATOS NORMATIVOS _DECLARAQÓS INCONSTITUCIONAIS _PELO STF. APLICAÇÃO DO § ÚNICO DO ART. 741 DO CPC, ACRESCIDO PELA MP 1.984, DE 04/05/2000. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO TRÂNSITA EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À EDIÇÃO DA REFERIDA MEDIDA PROVISÓRIA. ADIN QUE ENTENDEU PELA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE DO PERCENTUAL DE 47,94% ATRAVÉS DE RESOLUÇÃO EMANADA DOS TRTs. EFEITO VINCULANTE RESTRITO AOS REFERIDO ATOS ADMINISTRATIVOS. REDUÇÃO EM SEDE DE EXECUÇÃO DE PERCENTUAL CONFERIDO POR DECISÃO TRÂNSITA EM JULGADO. INOVAÇÃO EM SEDE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]

Assevera a violação, por parte desse julgado, a preceitos constitucionais para pleitear a reforma desse julgado que, ao apreciar recursos de apelação em embargos à execução de sentença, reconheceu a exigibilidade de título judicial e, ainda, conforme aduziu a recorrente, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 com infringência ao art. 97 da Constituição Federal.

Pontua, nesse contexto, que os embargos à execução “invocaram a ‘inexigibilidade do título’ (Parágrafo único do art. 741 do CPC), vez que o Supremo Tribunal, apreciando a constitucionalidade da Medida Provisória n° 434/94, em quatro Ações Diretas de Inconstitucionalidade (de n° 1.603-2/97-PE; 1.612-1/97-MS; 1.613-0/97-SP e 1.614-8/97-MG), conforme juntaram-se cópias/extratos do STF, às fls. 94/142, suspendeu ‘ex tunc’ o pagamento do reajuste de 47,94%, trânsitas em julgado, tornando-se tal matéria, do referido reajuste, inconstitucional em si mesma, seja vinculado por lei ou por ato, pelo o que inexigíveis os títulos executivos nela firmados” (eDOC 7, fl. 5).

Assevera, também, que a “Colenda Turma declarou a inconstitucionalidade parcial do Parágrafo único do artigo 741 do CPC, ao considerar que ela não se deve aplicar aos títulos executivos fundados em sentença judicial já transitadas em julgado antes de sua edição, não se afigura necessário despender grande esforço de argumentação, para se concluir que a decisão embargada declarou a inconstitucionalidade do citado dispositivo legal, no entanto, sem observância ao princípio da reserva de plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal” (eDOC 7, fl. 10).

Ao final, requer o provimento do apelo excepcional para que, “reconhecendo o efeito vinculante das ADIN's de n's 1.603-2; 1.612-1; 1.613-0 e 1.614-8, julgue extinta a presente execução, com fulcro no art. 741, VI, do CPC” (eDOC 7, fl. 18).

Considerando o Tema n. 360 da repercussão geral, o julgamento impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual foi negado consoante se observa dos seguintes trechos da ementa do que restou decidido em nível de eventual readequação (eDOC 6):

PROCESSUAL CIVIL. RETORNO DOS AUTOS DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REAJUSTE DE 47,94%. MP 434/94. DEDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 22,07%. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRAÇÃO. DESCABIMENTO. 
1. Retornaram os autos da Presidência desta corte, a fim de que, se for o caso, seja exercido juízo de retratação em relação ao tema 360 (STF); 
2. No julgamento do RE 611.503 (Tema 360), com repercussão geral reconhecida, o STF firmou a seguinte tese: "São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vícios de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizados nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional - seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda"; 
3. Não é o caso de se proceder ao juízo de retratação, dado que o acórdão não vai de encontro ao decido pelo STF, pois tratou de questão diversa, tendo consignado que: "(...) 2. Não há falar-se em inexigibilidade do título executivo do título executivo, aplicação do § único do art. 741 do CPC, dispositivo acrescido inicialmente pela MP 1.984, de 04/05/2000 (que estabelece não ser executável o título lastreado em 'lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a CF'), haja vista que a decisão exequenda transitou em julgado antes da edição da referida Medida Provisória"; 
4. Juízo de retração não exercido. 

É o relatório. Decido.

2. Inicialmente, quanto à arguida violação ao art. 97 da Carta da República, observo que tal questão não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco debatido mediante oposição de embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula da Suprema Corte. Aliás, noto que sequer houve, por parte da origem, declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973.

De outro lado, em relação à inexigibilidade do título judicial considerando o teor do art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, destaco a Suprema Corte, ao examinar a constitucionalidade desse dispositivo quando do julgamento do Tema n. 360 (RE 611.503) da repercussão geral, Redator para o acórdão o ministro Edson Fachin, emanou os seguintes assentimentos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E             ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
 1.	São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L,  ambos do CPC/73, bem como os correspondentes               dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14,                  o art. 535, § 5º.
2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.
3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.
4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o                julgamento do STF, que declara a norma                           constitucional ou inconstitucional, tenha sido                         realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
5. Recurso extraordinário a que se nega                 provimento.
(Destaquei)

No caso, constato que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região não se afastou das orientações firmadas no aludido precedente vinculativo, porquanto, tendo em conta os fatos e as provas, advertiu que o título judicial exequendo transitou em julgado em data anterior à edição do parágrafo único do Código Processual de 1973. Ainda, considerando também os fatos as provas, consignou que a sentença em fase de execução não foi atingida pelas decisões proferidas pelo Supremo em controle de constitucionalidade, as quais a União utiliza como paradigmas para obstar a execução do comando judicial. A propósito, transcrevo trecho do acórdão:

[...]. Neste sentido, o § único do art. 741 do CPC (acrescentado mediante Medida Provisória), se aplicado em relação a título executivo judicial, cuja decisão já se encontra trânsita em julgado de quando da edição de tal norma, ao mesmo não se aplica. Isto porque a aplicação retroativa de tal dispositivo (§ único do . 741 do CPC), atingindo título executivo já transitados em julgado antes da edição da norma, afronta o comando constitucional inatingível por emenda constitucional.
Suscita, ainda, a União, a preliminar de extinção da execução pela existência de causa impeditiva, qual seja, o efeito vinculante das ADIN's 1603- 2, 1612-1, 1613-0 e 1614-8.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual visa a retirar do mundo jurídico, com eficácia erga omnes, as disposições normativas que colidam com a Constituição Federal. Ocorre, porém, que o objeto das ADIN's supracitadas foram resoluções administrativas emanadas de diversos tribunais que concediam os reajustes de 47,94%. Por consegüinte, a repercussão do julgamento das ADIN's em questão cinge-se tão-só ao âmbito de incidência dos atos normativos verberados. E a razão é óbvia: a inconstitucionalidade de uma resolução não pode se estender a todas as outras resoluções que não foram questionadas, ainda que tenham o mesmo teor. Assim, sendo induvidoso que a sentença condenatória (título executivo) não foi atingida pelos efeitos dos atos normativos impugnados, descabido é falar-se em efeito impeditivo da execução empreendida.
Ante esse quadro, rever o entendimento de origem demanda, necessariamente, o reexame fático-probatório, o que vilipendiaria o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 25 de outubro de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente